Tribunal: TJPA
Processo: 0001015-11.2005.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001015-11.2005.8.14.0051

RECORRENTE: SEBASTIAO ROGERIO NOGUEIRA SIQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, HOMICÍDIO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por SEBASTIÃO ROGÉRIO NOGUEIRA SIQUEIRA contra decisão que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP), homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP), requerendo a sua impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 414 do CPP. De forma subsidiária, pleiteou o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da qualificadora do motivo fútil na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

4. A materialidade do crime encontra-se comprovada por laudos periciais, incluindo o laudo necroscópico da vítima fatal e o laudo de exame de corpo de delito das vítimas sobreviventes.

5. Os depoimentos das vítimas sobreviventes são convergentes, coesos e apontam o recorrente como um dos autores dos disparos, atuando em coordenação com outros indivíduos armados.

6. Eventuais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos e à participação dos envolvidos devem ser submetidas à valoração do Conselho de Sentença, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF.

7. A qualificadora do motivo fútil possui amparo nos elementos constantes dos autos e não se revela manifestamente improcedente, devendo ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

8. Cabe ao juiz togado incluir na decisão de pronúncia todas as qualificadoras não manifestamente infundadas, conforme determinação do art. 413, §1º, do CPP, não sendo viável seu afastamento nesta fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito da acusação.

2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica quando há elementos mínimos que a sustentem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, arts. 121, § 2º, II; 14, II; e 288; CPP, arts. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 805189/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.05.2023, DJe 22.05.2023; STF, HC 216511 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.08.2022, DJe 31.08.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

SEBASTIÃO ROGÉRIO NOGUEIRA SIQUEIRA
, inconformado com a r. decisão de pronúncia, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, do CPB; homicídio tentado, capitulado no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CPB; e associação criminosa, previsto no art. 288 do mesmo diploma legal, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, com fundamento nas disposições legais pertinentes, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Santarém/PA.

Em suas razões, o recorrente aduziu, em síntese, a inexistência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual requereu a sua impronúncia, com fulcro no art. 414 do CPB. De forma subsidiária, pleiteou o afastamento da
qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2º, inciso II, do CPB.
Ao final, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A decisão recorrida foi mantida pelos próprios fundamentos.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Estão presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
razão pela qual conheço do recurso

interposto
e faço uma breve síntese dos fatos ocorridos nos autos,
começando pela transcrição da denúncia
,
verbis
:

“[...]
No dia 20 de agosto de 2000, por volta das 14:00 horas na Trav, Frei Ambrósio, em frente ao Bar do Papudinho na realização de uma manhã alegre, os denunciados acima identificados portanto armas de fogo, tipo revólver desferiram vários tiros sendo que um deles veio atingindo a vítima TIAGO DE SOUSA VIDAL, o qual veio a falecer no Pronto Socorro Municipal enquanto outras vítimas como FRANCISCO PATRICK BRANDÃO GOMES e ARGEMIRO AZEVEDO CORREA FILHO foram atingidos com ferimentos leves nas pernas. Narra os presentes autos que no dia, hora e local acima mencionados que as vítimas estavam assistindo a uma partida de futebol "pelada em plena via pública, momento em que chegou um táxi "Gol, no qual encontrava-se dentro do referido veículo os denunciados e que após chegarem no referido local o primeiro e o segundo denunciado desceram do veículo e começaram a atirar em direção às vítimas, figurando como vítima fatal TIAGO DE SOUSA VIDAL e os lesionados FRANCISCO PATRICK BRANDÃO GOMES e o conhecido pela alcunha de "Nene” Segundo as informações prestadas pela vítima ARGEMIRO AZEVEDO CORREA FILHO as fls 15 dos autos, após a prática delituosa, os denunciados saíram correndo sendo que na Av. Tapajós os mesmos apanharam um outro táxi e fugiram em direção a Av. Cuiabá. Agindo dessa forma estão os denunciados incursos nas sanções punitivas do art. 121 § 2º Il, 121 caput c/c 14. Il e 288 todos do Código Penal Brasileiro. A autoria e a material idade do delito estão sobejamente comprovadas pelos informes testemunhais és fia 09/10 dos autos pelo Laudo de Exame Necroscópico pág. 29 do IPL e pero Laudo de Exame de Corpo de Delito às fls 30/31 do IPL. [...]” (SIC)

Após a instrução, o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal de Santarém julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e pronunciou
SEBASTIÃO ROGÉRIO NOGUEIRA SIQUEIRA
,

determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática dos

crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, homicídio tentado, bem como associação criminosa.

São os fatos.

DA IMPRONÚNCIA

É cediço que a pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação e submete o réu a julgamento pela instituição do Júri.
Para esta decisão, é absolutamente prescindível prova incontroversa da autoria ou de circunstâncias do delito. Este fato decorre da competência constitucional do Tribunal Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (art. 5°, XXXVIII, “d”, CF), cabendo aos jurados esclarecerem eventuais dúvidas quanto às circunstâncias do crime e sua autoria.
Com isso, se objetiva prestigiar a cláusula constitucional atinente à soberania das decisões do Júri. Logo, é possível concluir que, para que o réu seja levado a julgamento, bastam provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, com base em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413,
caput
, do CPPB:

“[...] Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. [...]”

No caso em tela, a materialidade encontra-se suficientemente comprovada por meio dos laudos periciais acostados aos autos, mais especificamente o laudo de corpo de delito, realizado após exame das vítimas sobreviventes (fl. 148/149) e o laudo necroscópico de fl. 146/147, que atestou que a vítima fatal faleceu devido a um disparo de
arma de fogo
desferido no crânio.

Quanto à autoria, destaca-se o conteúdo do depoimento prestado por
Argemiro Azevedo Corrêa Filho
, vítima sobrevivente, o qual relatou que o crime ocorreu durante uma partida de futebol, realizada na Travessa Frei Ambrósio, no bairro do Aeroporto Velho. Segundo relatou, um veículo de cor cinza se aproximou do campo. Imediatamente, o recorrente desceu do automóvel portando uma arma de fogo e iniciou os disparos em direção aos presentes, provocando intensa correria e pânico generalizado.
Ainda segundo o relato, outros indivíduos armados também desceram do mesmo veículo
, os quais foram identificados como Michel, Luigi, vulgo “Tomate” e Júnior, também chamado de Carcaça,
todos atuando de maneira coordenada, com divisão de tarefas e propósito comum.

Esse testemunho foi substancialmente confirmado por
Francisco Patrick Brandão Gomes
, outra vítima sobrevivente, que também sofreu disparos e reconheceu o recorrente como um dos atiradores envolvidos diretamente na execução da empreitada criminosa. Ambos os relatos são
consistentes entre si

e convergem
com a versão apresentada pela acusação.

Como se vê, o conjunto probatório, ainda que sujeito à valoração posterior do Conselho de Sentença, é idôneo e apto a ensejar a submissão do réu ao julgamento popular. No caso, eventuais dúvidas quanto as circunstâncias do crime devem ser dirimidas pelos jurados, durante o julgamento pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.
Caso contrário,

estar-se-ia

suprimindo indevidamente a

sua

competência constitucional.

Nesse sentido,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA . DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.
3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)”

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição sumária.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Subsidiariamente, a defesa requereu a exclusão da qualificadora do motivo fútil. Todavia, as provas dos autos apontam que o crime teve motivação banal, tendo sido cometido por represália dentro de uma rivalidade entre gangues, fatos estes que atraem a incidência da qualificadora do art. 121, §2º, inc. II do CPB.

Ademais, sabe-se que é dever do magistrado inserir na decisão de pronúncia o tipo penal exato no qual o réu incorreu, após examinar as provas colhidas no
judicium accusationis
. Trata-se de imposição legal do art. 413, §1º, do CPPB
[1]
. Logo, o juiz só poderia deixar de inserir a qualificadora diante de provas cabais e manifestas que sinalizassem a sua inexistência, hipótese não verificada no caso em apreço. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência abaixo:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes.
4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.
5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 216511 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022)”

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des
a
. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Belém, 17/12/2025